Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-76.2017.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001005-76.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS AUGUSTO DE FARIA - CPF: 072.864.726-58 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI - CPF: 529.518.559-15 (VÍTIMA), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA SAÍDA DA FAZENDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que condenou o apelante à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, com base no art. 155, § 4º, II, do CP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença em razão do cerceamento de defesa pela decretação de revelia; e (ii) analisar se há provas suficientes e seguras para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir:

1.

A revelia pode ser validamente decretada quando, regularmente intimado, o réu não apresenta justificativa para a ausência à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 367, do CPP.

2.

A condenação penal exige prova robusta e harmônica quanto à autoria e à materialidade delitivas.

3.

As contradições relevantes nos depoimentos dos policiais, somadas à autorização parcial para a saída do acusado da fazenda e à ausência de evidência segura sobre a intenção de subtrair a carga de soja, impedem a formação de juízo condenatório seguro.

4.

Em havendo dúvida razoável sobre a intenção de furtar, e não sendo demonstrado com clareza o dolo específico do agente, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1.

A revelia do acusado pode ser decretada validamente nos termos do art. 367 do CPP, quando sua ausência à audiência, mesmo intimado, não é justificada. 2. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade, não sendo admitida diante de dúvida razoável sobre a intenção do agente em subtrair o bem. 3. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório não é suficientemente seguro para sustentar a condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, II, do CP; art. 386, VII, e art. 367, ambos do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – RACrim n. 1003619-74.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 19/09/2025; TJMT – RACrim n. 0005061-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/09/2024; TJMT – RACrim n. 0018194-06.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS AUGUSTO DE FARIA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001005-76.2017.8.11.0035, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da decretação de sua revelia.

No mérito, sustenta: a) ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação; b) a possibilidade de desclassificação para o crime de apropriação indébita e; c) subsidiariamente, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como de afastamento das causas de aumento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença e/ou seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 303207856).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 308494851).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu total desprovimento (Id. 286989893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise das
preliminares
e do
mérito recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 17 horas, no interior da Fazenda Shaparral, localizada na BR-364, km 97, s/n, na Zona Rural, em Alto Garças/MT, o denunciando
Lucas Augusto de Faria
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, além de atuar com
abuso de confiança,
subtraiu, para si e para outrem, coisa alheia móvel, consistente em carga de grãos de soja com aproximadamente 30.000 kg (trinta mil quilos), conforme termo de exibição e apreensão (fl. 19).

Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, a denuncianda
Wilma Luiz da Silva Moura
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mandou transportar em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Termo de Depoimento (fl. 53).

FATO I

No dia dos fatos, o denunciando se encontrava na Fazenda Shaparral para efetuar o carregamento do caminhão, tendo em vista que era um dos responsáveis pelo transporte das cargas de soja a granel, entretanto, em virtude de forte chuva o Sr. João Ovídio, encarregado geral da fazenda, pediu para Lucas esperar no alojamento, pois terminariam o carregamento no dia seguinte.

Assim, o denunciando,
com claro abuso de confiança,
informou ao encarregado que o primeiro semirreboque do veículo estava vazio e pediu autorização para sair com o caminhão e buscar umas roupas.

Ocorre que o denunciando já havia carregado o referido compartimento com 30.000 kg de soja sem que ninguém soubesse.

FATO II

O denunciando conduziu o veículo Scania 380, placa NJL-4306, acoplado aos semirreboques de placas NPE-9953 e NPE-8393, transportando aproximadamente 30.000 kg de soja sem documentação, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e apresentou comportamento suspeito.

Durante a abordagem, Lucas contou que teria se deslocado para buscar roupas com a Sr ª Wilma. Contudo, um dos policiais entrou em contato com ela, oportunidade em que Wilma disse que estava no “Barraco” aguardando a carga. Apurou-se, assim, que Lucas atuou em conluio com Wilma para o transporte da carga furtada, sendo que esta estava no aguardo para a receptação do produto (Id. 295493884).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (Id. 295494435).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

A)

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de interrogatório do acusado em juízo (Id. 303207856).

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em questão, o magistrado de origem reconheceu a revelia do acusado Lucas Augusto de Faria, tendo em vista que
devidamente intimado, não apresentou justificativa e deixou de comparecer
à audiência de instrução e julgamento designada (Id. 295494397).

Em observância ao art. 367, do Código de Processo Penal,
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.

Em julgamento de caso análogo (de minha relatoria), esta Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A revelia pode ser validamente decretada nos termos do art. 367, do CPP quando a ausência do réu à audiência, mesmo intimado, não é justificada por motivo idôneo
(N.U 1003619-74.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, bem como à jurisprudência deste Sodalício, deve ser
rejeitada
a preliminar suscitada pela defesa.

II – DO MÉRITO:

A)

Da tese absolutória:

O crime de furto qualificado pelo qual o acusado Lucas Augusto de Faria fora condenado está previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...).

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...).

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Rodoviários Federais José de Carvalho Bastos Filho e Eusébio Paulo David Dias (Id. 295493884 – p. 16-17 e 18-19); a Policial Civil Janaína Borges de Oliveira (Id. 295493884 – p. 20); Mariano Amauri Calvo (irmão da proprietária da fazenda – Id. 295493884 – p. 21-22); João Batista Ovídio (encarregado geral da fazenda – Id. 295493884 – p. 23-24); bem como realizado o interrogatório dos acusados Lucas Augusto de Faria (Id. 295493884 – p. 25-27) e Wilma Luiz da Silva Moura (Id. 295493884 – p. 96-98).

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Rodoviários Federais José de Carvalho Bastos Filho e Eusébio Paulo David Dias apresentaram divergências substanciais em seus depoimentos, especificamente quanto à versão apresentada pelo acusado, bem como à suposta ligação realizada pelos policiais para a acusada Wilma Luiz da Silva Moura.

José de Carvalho Bastos Filho afirmou que no momento da abordagem policial, o acusado Lucas Augusto de Faria alegou que estava indo para a cidade de Alto Araguaia para buscar algumas roupas. Porém, ao ser indagado sobre a suposta ligação telefônica por ele realizada à acusada, afirmou não se recordar de tê-la feito (Id. 295494394).

Por sua vez, Eusébio Paulo David Dias declarou que o acusado Lucas Augusto de Faria disse ter saído da fazenda com a carreta parcialmente carrega com intuito de vender a carga de soja para a pessoa de Wilma Luiz da Silva Moura (Id. 295494393).

A testemunha João Batista Ovídio (encarregado geral da fazenda onde a carreta foi carregada) confirmou que o acusado Lucas Augusto de Faria possuía autorização para sair da fazenda, porém apenas para ir em um posto de combustível nas proximidades e não na localidade do Posto Rodoviário Federal onde foi abordado (cerca de 11 km da fazenda).

Confirmou, ainda, que iniciaram o carregamento da carreta do acusado, mas tiveram que parar em decorrência da chuva (Id. 295494395), situação que, aparentemente, justifica a quantidade de soja apreendida na carreta do acusado.

A acusada Wilma Luiz da Silva Moura declarou que, com certa frequência, o acusado Lucas Augusto de Faria a pagava para lavar algumas de suas roupas sujas, ressalvando que não tinha qualquer envolvimento com a suposta receptação da carga de soja transportada pelo acusado e nem mesmo estava em casa na data da apreensão (Id. 295494396).

O acusado Lucas Augusto de Faria não foi interrogado em juízo, tendo a sua revelia sido decreta em audiência (Id. 295494397).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos de prova colhidos durante toda a instrução processual não são suficientes para embasar a condenação do apelante Lucas Augusto de Faria pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Em outras palavras, entendo que o conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado Lucas Augusto de Faria, realmente, teve o intuito de furtar a carga de soja apreendida em sua posse.

Pelo contrário, a narrativa fática apresentada pelas testemunhas aponta que o acusado Lucas Augusto de Faria, em verdade, possuía autorização (ainda que restrita) para sair do interior da fazenda com seu automóvel.

Além disso, extrai-se que o carregamento teria sido iniciado pelos próprios funcionários da fazenda e interrompido em razão das fortes chuvas, circunstâncias que justificam a apreensão da carreta parcialmente carregada com soja (aproximadamente 30.000 kg) no Posto Rodoviário Federal, suscitando dúvidas razoáveis quanto à intensão do acusado em efetivamente furtar a carga.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das declarações dos agentes federais, todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos probatórios reunidos não se mostrou suficientemente seguro para dar embasamento a condenação.

É certo que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas, o que não se amolda ao caso dos autos.

Em caso semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

(...)
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação da prática do crime de furto qualificado, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

3. Preliminar acolhida. E, no mérito, recurso provido.

(N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (grifos meus).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e o da presunção de inocência, absolvendo-se o acusado Lucas Augusto de Faria do crime que lhe fora imputado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença condenatória e, consequentemente, absolver o acusado Lucas Augusto de Faria da prática do crime de furto qualificado, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025